Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O descumprimento das condições contratuais possibilita a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento do motorista, conforme texto expresso nos Termos e Condições de uso da plataforma.
2. É válida a notificação eletrônica enviada ao motorista, informando de que seus serviços não estavam atendendo aos padrões da empresa, abrindo, assim, a oportunidade para defesa.
3. É dever da empresa garantir a qualidade e segurança do serviço oferecido a seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer. Vale acrescentar que há outros serviços de intermediação de transporte por aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o motorista desativado.
4. Recurso provido. Unânime.